Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716144-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FLAVIO BRITO DOS REIS GRANJEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia pela qual, nos autos da ação monitória ajuizada contra FLAVIO BRITO DOS REIS GRANJEIRA, declinada a competência em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Esta a decisão agravada: “Considerando a tese firmada pela Câmara de Uniformização do e. TJDFT no âmbito do IRDR n. 17, segundo a qual "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", passo à análise do caso. Verifico que o consumidor, réu na presente demanda, possui domicílio em Santo Antônio do Descoberto/GO, enquanto a autora não possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Nos termos do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a competência territorial nas ações propostas contra o consumidor é relativa ao foro de seu domicílio, razão pela qual entendo pela incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação. Diante disso, declino da competência em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Fica a autora intimada a promover a redistribuição dos autos ao Juízo competente, independentemente de preclusão, observando-se as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se.” – ID 219885529 dos autos n. 0700414-26.2021.8.07.0009; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “Nos termos do artigo 46, §1o do Código de Processo Civil, a competência territorial é determinada no momento do ajuizamento da demanda, sendo irrelevante eventual alteração posterior de domicílio. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, fixada a competência no momento da distribuição da ação, deve ela ser mantida, sob pena de insegurança jurídica. Além disso, trata-se de título executivo extrajudicial (notas promissórias), regido pelas regras gerais de competência, e não por normas consumeristas, inexistindo relação de consumo entre as partes.” (ID 71143309, pp.2/3). Sustenta que “A declinação de competência representa nítido prejuízo à parte autora, que já promoveu atos processuais perante o juízo de origem. A remessa dos autos para outro Estado retarda injustificadamente o andamento do feito, violando o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e gerando custos adicionais desnecessários” (ID 71143309, p.3). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “Diante da possibilidade de remessa imediata dos autos e do prejuízo irreparável à parte autora, requer-se a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar o deslocamento indevido da demanda para outra comarca” (ID 71143309, p.3). Por fim, requer: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para obstar a remessa dos autos à Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO; b) Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada, mantendo-se a tramitação da ação monitória na 2a Vara Cível de Samambaia/DF, foro competente à época da propositura da ação; c) A juntada do comprovante de residência do agravado, a fim de demonstrar que o domicílio do mesmo, no momento da propositura da ação, era de fato nesta Circunscrição Judiciária.” (ID 71143309, p.p.3/4). Preparo recolhido em dobro (ID 71203926). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da 2a Vara Cível de Samambaia/DF para processar e julgar a ação monitória. Como regra, o foro competente para processar e julgar execução de nota promissória é definido a partir do local destinado ao seu pagamento (art. 54, § 2o, do Decreto 2.044/190). Certo que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida. Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. A interpretação fundava-se nos arts. 1o, 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor e buscava evitar que o fornecedor indicasse foro que dificultasse o exercício do direito de defesa pelo consumidor. A interpretação alargou-se quando a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pudesse declarar de ofício a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu. A tese jurisprudencial foi acatada pelo legislador ordinário no § 3o do artigo 63 do CPC, assim redigido: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Com efeito, referido dispositivo legal objetiva o benefício do aderente, em regra parte hipossuficiente, facilitando seu acesso aos órgãos judiciais. A benesse, portanto, foi estabelecida vislumbrando-se a circunstância em que o aderente é réu na ação proposta pelo fornecedor. Na hipótese, em que pese a ação monitória ter sido instruída com notas promissórias, sem o contrato de prestação de serviços, é possível reconhecer a relação de consumo entre as partes. Nos embargos à monitória, a parte ré alega que “não tem o exequente o direito de executar sem que tenha cumprido com a prestação de serviço, para que assim possa executar a contraprestação. Ocorre que, a empresa Embargada está cobrando judicialmente por um serviço prestado mediante a falhas, vez que não entregaram as fotos pedidas ou o quadro encomendado pelo Embargante, alegando ter entregue à vizinhos, fugindo completamente do acordado entre as partes” (ID 195655959, p.5 – origem). Daí ser possível o reconhecimento de ofício da incompetência de foro. Este é o entendimento do c. STJ: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). Outros precedentes do STJ em hipóteses semelhantes (competência do juízo do domicílio do consumidor em ação monitória instruída com notas promissórias): STJ - CC: 191283 RN 2022/0274876-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 23/02/2023; STJ - CC: 189936 GO 2022/0213533-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 05/08/2022; STJ - CC: 193343 GO 2022/0377462-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 12/12/2022. A esse respeito, já decidiu esta e. Corte: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita a priori, cabendo à Constituição Federal e, em última instância, à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, sendo vedado o afastamento das mesmas por convenção das partes e impondo que a competência seja absoluta. 3. Em se tratando de relação consumerista, a competência territorial é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juiz, sendo inaplicável o enunciado n. 33 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.” (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para determinar a atribuição para o julgamento de demanda relacionada a relação de consumo na qual o consumidor integra a condição de réu na relação jurídica processual. 2. A emitente de cartão de crédito se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor, e, por isso, há relação de consumo com o utente dos referidos serviços. 3. Nas relações jurídicas de consumo, caso o consumidor figure no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício. 4. Deve ser observada a previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de suas legítimas pretensões, decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento de ofício do foro competente na hipótese do consumidor figurar no polo passivo da demanda. 5.1. Por essa razão, não é aplicável o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia.” (Acórdão 1216257, 07168843320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE SÚMULA No 33 DO STJ. AFASTAMENTO. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. 1. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 2. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitante.” (Acórdão 1170093, 07014803920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Consta dos autos que o agravado reside em Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 195655959 – origem). Assim, como dito, por se tratar de relação de consumo, sendo o agravado réu na ação monitória, sem razão o agravante, pois possível a declinação de ofício da competência para o juízo do domicílio do consumidor. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora